Tribunal: TJMT
Processo: 1042578-69.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042578-69.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TEODORA AMANSO DA COSTA - CPF: 856.477.803-34 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA INAUTÊNTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pelo banco
contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado n. 340575712-5, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação, a validade da cessão de crédito, a impossibilidade de repetição em dobro e a inexistência ou excesso da indenização moral, pleiteando a reforma integral ou a redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetiva contratação do empréstimo consignado n. 340575712-5; (
ii
) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis; e (
iii
) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, configurando relação de consumo entre as partes.

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

A perícia grafotécnica conclui de forma categórica pela inautenticidade das assinaturas constantes do contrato apresentado, e o banco não impugna especificamente o laudo.

O comprovante de transferência bancária apresentado não supre a ausência de prova válida da contratação, especialmente diante da falsidade da assinatura.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentada ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A repetição do indébito, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige ausência de engano justificável, sendo inaplicável a devolução em dobro no caso concreto, impondo-se a restituição na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da contratação. 2. A falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. 4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige ausência de engano justificável, sendo cabível, no caso, a repetição simples do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.05.2015; TJMT, Apelação Cível no 1002866-09.2023.8.11.0023, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1042578-69.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: TEODORA AMANSO DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, n
a ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por danos morais ajuizada por TEODORA AMANSO DA COSTA
, para
: i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado n. 340575712-5;
ii
) determinar a cessação definitiva dos descontos realizados pelo banco requerido no benefício previdenciário da autora;
iii
) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e
iv
) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais,
o banco
sustenta que o contrato objeto da lide foi firmado por livre e espontânea vontade da parte autora/apelada.

Alega
que se
trata de cessão de crédito celebrado entre o Banco Pan S/A e o Banco requerido, de modo que não cabe a alegação de cancelamento ou eventual vício na contratação.

Afirma que em 14/10/2020 foi realizada TED ao BCO BRADESCO S.A., no valor de R$ 2.077,16, em conta corrente de titularidade da autora.

Argumenta que a parte autora manifestou vontade inequívoca pela contratação do contrato de empréstimo, na medida em que assinou o referido contrato.

Defende a impossibilidade de repetição de indébito em dobro, a ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da condenação.
Pede
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id 346078930).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora alegou que é beneficiária de aposentadoria por idade perante o INSS e, sem ter contribuído para tal ocorrência, passou a sofrer retenção direta em seu benefício, relativa ao contrato n. 340575712-5, cujos descontos tiveram início em fevereiro de 2021, no valor mensal de R$ 52,00. Afirmou que, ao comparecer a uma agência do INSS, foi informada da existência de empréstimo consignado supostamente contratado junto ao Banco Bradesco S.A. Sustentou que, embora reconheça ter firmado contratos de empréstimo em ocasiões anteriores, não possui qualquer responsabilidade pelo ajuste ora impugnado, sendo que os descontos indevidos atingiram o montante de R$ 1.196,00 (um mil, cento e noventa e seis reais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado n. 340575712-5, bem como à análise da ocorrência de danos morais e materiais decorrentes dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do
CDC
, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso em análise, a autora nega ter celebrado o contrato de empréstimo consignado n. 340575712-5, afirmando que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos.

A instituição financeira requerida, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, apresentando cópia do contrato supostamente firmado pela autora e comprovante de transferência bancária.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura pela autora, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo concluiu categoricamente pela inautenticidade das assinaturas questionadas (
id 346078906
).

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, com conhecimento técnico especializado, constitui prova robusta e conclusiva acerca da inautenticidade das assinaturas constantes nos documentos contratuais apresentados pelo requerido.

Importante ressaltar que não houve impugnação específica ao laudo pericial por parte do requerido, o que reforça a validade de suas conclusões. Assim, resta evidenciado que a autora não celebrou o contrato de empréstimo consignado n. 340575712-5, sendo indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Sobre o tema, o STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)". No caso, o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato.

Ressalte-se que, embora o requerido tenha apresentado um "recibo de
pag
" no valor de R$ 2.077,
16
, tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da conclusão pericial pela inautenticidade das assinaturas constantes nos documentos contratuais.

A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento consolidado na Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da falsidade da assinatura no contrato, e demonstrados os descontos indevidos na conta corrente da autora, resta configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deve responder pelos danos causados.

Nesse contexto:

“
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA
479
/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados
bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (
REsp 2.015.732/SP
, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar
105
/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1o), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art.
14
do
CDC
e art.
44
da
LGPD
). 6. No particular,
não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula
479
/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (
REsp n. 2.077.278/SP
, relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023.)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto à função compensatória quanto à pedagógica da reparação por dano moral.

Tal montante não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco irrisório de modo a desestimular a adoção de medidas preventivas pelo agente causador do dano. Pelo contrário, representa justa compensação pelos transtornos e angústias experimentados pela apelada, além de servir como desestímulo à reiteração da conduta lesiva pelo apelante.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial
econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida, Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito. Transação bancária não reconhecida. Pagamento de boleto com saldo da conta corrente do consumidor. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por correntista em face de instituição financeira, na qual o autor alega que houve débito indevido em sua conta corrente, referente ao pagamento de boleto não reconhecido. O autor afirma que não realizou a transação e que o banco não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude. A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o banco a restituir o valor debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou da sentença, alegando que não contribuiu para o evento danoso e que a responsabilidade seria exclusiva do consumidor. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; (
ii
) o banco deve ser responsabilizado pelo pagamento do boleto não reconhecido; e (
iii
) o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado. III. Razões de decidir. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à
relação entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da transação e a culpa exclusiva do consumidor. A falha na prestação de serviços e o dano moral restaram configurados, sendo devida a indenização ao consumidor. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A ausência de comprovação da regularidade da transação e da culpa exclusiva do consumidor configura falha na prestação de serviços, ensejando a indenização por danos morais. 3. Dano moral configurado - Valor adequado." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14, § 3o, II e 42, parágrafo único, in fine. Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297. STJ, Súmula no 479. TJMT, Apelação Cível no 0010586-13.2014.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023. TJSP, Apelação Cível no 1011664-93.2022.8.26.0566, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023. TJSP, Apelação Cível no 1001751-55.2022.8.26.0415, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2023. (N.U 1000516-25.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)

Por fim, quanto à repetição do indébito em dobro, entendo igualmente acertada a sentença recorrida. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados encontra
amparo no parágrafo único do artigo 42 do
CDC
, aplicável quando não caracterizado engano justificável.

No caso em tela, não se vislumbra engano justificável por parte da instituição financeira. Pelo contrário, após reconhecer administrativamente a fraude e proceder ao estorno parcial dos valores, o banco apelante continuou a efetuar descontos mensais referentes ao contrato fraudulento, evidenciando conduta negligente e desidiosa na gestão da conta bancária da apelada.

Nesse contexto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente
.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS
–
FRAUDECONSTATADA–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a restituição seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026